Tribunal: TJMT
Processo: 1025037-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025037-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ELZA FERREIRA DA SILVA - CPF: 706.376.011-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo
, revogou liminar de apreensão e converteu, de ofício, o feito em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode, sem requerimento da parte credora, converter a ação de busca e apreensão em execução, com base no art. 4o do Decreto-Lei 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a conversão da busca e apreensão em execução é faculdade do credor, não sendo possível sua imposição de ofício pelo juiz.

A jurisprudência desta Corte orienta que a conversão sem pedido expresso da parte é ilegal e enseja nulidade, devendo ser preservada a forma processual eleita pelo credor.

A não localização do bem não autoriza, por si só, a conversão compulsória da ação, sobretudo quando o credor manifesta interesse em prosseguir com diligências para localizar o veículo.

O princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual recomenda que o juiz viabilize a satisfação do direito material pleiteado, evitando formalismos que restrinjam o exercício da pretensão do credor.

A mudança de endereço do devedor sem comunicação ao credor caracteriza descumprimento contratual e não pode prejudicar a continuidade da busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, é faculdade exclusiva do credor fiduciário e não pode ser determinada de ofício pelo juiz.

A não localização do bem não autoriza, isoladamente, a conversão compulsória, sendo legítimo o prosseguimento das diligências para apreensão do veículo quando requerido pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 4o; CPC,
arts
. 4o e 6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006971-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2023, DJE 11/05/2023.

R E L A T Ó R I O

BANCO PAN S/A X ELZA FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1051424-84.2025.8.11.0041, ajuizada em face de ELZA FERREIRA DA SILVA, revogou a liminar anteriormente concedida para apreensão de veículo alienado fiduciariamente e converteu a referida ação em execução, de ofício.

Para tanto, sustenta a agravante que
a decisão atacada é ilegal por violar o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, uma vez que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução seria faculdade do credor, não podendo ser imposta pelo magistrado.

Afirma ainda ofensa ao contraditório e à ampla defesa, notadamente por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a conversão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
in
deferido. (ID
303723375
)

Sem contrarrazões
.

É o
r
elatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que converteu, de ofício, a busca e apreensão em ação executiva
.

Então, a teor do artigo 4o, do Decreto-Lei 911/69, caso o bem dado em garantia fiduciária não for localizado ou não se encontrar na posse do devedor, poderá o credor requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva,
in verbis:

Art. 4
o
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Como se nota, a conversão da busca e apreensão em ação de execução é de faculdade do credor fiduciário, não devendo, portanto, ocorrer por determinação ex-ofício do Juízo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença
. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (N.U 1006971-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Ressalte-se que o Agravante demonstrou interesse no prosseguimento da demanda na forma originalmente proposta, buscando a realização de novas diligências para localizar e apreender o bem dado em garantia, o que é perfeitamente legítimo, considerando que a ação tramita há poucos meses.

Não se pode olvidar que o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado nos arts. 4o e 6o do CPC, orienta que a atividade jurisdicional deve se direcionar à satisfação dos direitos em discussão, evitando-se formalismos excessivos que impeçam a adequada prestação jurisdicional.

Ademais, a não localização do bem, por si só, não autoriza a conversão compulsória da ação, especialmente quando o credor manifesta interesse em prosseguir com as diligências para localização do veículo.

Por fim, cumpre destacar que a mudança de endereço do devedor sem comunicação ao credor constitui descumprimento de dever contratual, não podendo tal circunstância prejudicar o regular exercício do direito de ação pelo credor fiduciário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de base que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação executiva, com o restabelecimento da liminar anteriormente concedida.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco Pan S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025